Tribunal: TJMT
Processo: 1026189-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026189-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Usufruto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0005-33 (EMBARGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA CANUTO DE SOUZA - CPF: 136.798.738-59 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (EMBARGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0005-33 (EMBARGANTE), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA CANUTO DE SOUZA - CPF: 136.798.738-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO DEFINIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ACÓRDÃO EM CONTRARIEDADE – IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO - EMBARGOS DO EXECUTADO REJEITADOS – EMBARGOS DO EXEQUENTE ACOLHIDO.

Verificada a existência de decisão contrária à sentença já transitada em julgado, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Resta prejudicado o pedido de aplicação da multa por oposição de embargos protelatórios quando houver o acolhimento do aludido recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Maurício Michels
e por
Construtora Campoy Ltda.
,

contra acordão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para confirmar a liminar que determinou em favor do agravante a expedição do mandado de usufruto dos imóveis sob matrícula n. 1547, 1555, 1557 e 1558 do CRI de Paranatinga/MT, determinando, ainda, que a cobrança da comissão de permanência seja admitida no cálculo a ser elaborado pelo perito, isoladamente, ou seja, sem cumulação com outros encargos moratórios.

O embargante Maurício Michels sustenta que o acórdão padece de omissão, na medida em que deixou de dar eficácia à coisa julgada (Apelação 53002/2009). Argumenta que deve constar no acórdão os exatos termos prolatados na aludida Apelação, em que se decidiu pela possibilidade da cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com correção monetária e multa moratória.

A embargante Construtora Campoy Ltda. defende que o acórdão é obscuro e/ou contraditório, uma vez que a fundamentação encontra-se em dissonância com a conclusão da temática. Assevera que a cobrança da comissão de permanência não deve ser permitida apenas quando for cumulada com outros encargos moratórios, mas também quando for cumulado com juros remuneratórios.

A embargada Construtora Campoy Ltda. apresentou resposta, pugnando, ao final, pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa, bem como pela condenação ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa (ID. 82699482).

O embargado Maurício Michels apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos pela Construtora Campoy Ltda. (ID. 82871972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, ambas as insurgências se voltam contra a mesma premissa posta na decisão embargada, qual seja, a possibilidade de cobrança da comissão de permanência.

Contudo, de um lado o embargante Maurício Michels sustenta que o acórdão padece de omissão, na medida em que deixou de dar eficácia à coisa julgada (Apelação 53002/2009), em que se decidiu pela possibilidade da cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com correção monetária e multa moratória.

Por sua vez, a embargante Construtora Campoy Ltda. defende que o acórdão é obscuro e/ou contraditório, uma vez que a fundamentação encontra-se em dissonância com a conclusão da temática, alegando que a cobrança da comissão de permanência não deve ser permitida apenas quando for cumulada com outros encargos moratórios, mas também quando for cumulado com juros remuneratórios.

Sobre a cobrança da comissão de permanência, eis o que restou salientado no
decisum
objurgado:

“[...] Em relação à comissão de permanência, apesar do magistrado a quo determinar a retificação do Laudo já apresentado para atender “as determinações emanadas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”, observa-se que determinou, também, “a não aplicação da comissão de permanência no presente caso”, ao contrário do que decidido por este Sodalício quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 53.002/2009, bem como do Agravo Regimental.

A propósito, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 32011/2015, em que se discutiu o prosseguimento do cálculo com ou sem a cobrança da comissão de permanência, a Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, relatora à época, salientou o seguinte, in verbis:

“[...]Nesse caso, resta verificado o equívoco exarado na primeira decisão que houve por determinação a integral exclusão da comissão dos cálculos periciais, todavia, em sendo demonstrado o equívoco através dos embargos de declaração opostos pelo Agravado, correta a retificação procedida pelo Juízo Singular, ao readequar a determinação ao que restou concluído no acórdão, tanto assim o é que o Magistrado Singular consignou que os cálculos periciais devem se dar na forma indicada no acórdão exarado por esta Corte.

Portanto, não compete ao Magistrado a quo fazer incluir ou não incluir dos cálculos a cobrança da comissão de permanência e tão somente fazer cumprir o acórdão exarado por esta Corte, que houve por acolher a sua incidência com as ressalvas constantes do acórdão, situação essa retratada nos autos, pois correta a conclusão chegada pelo Magistrado.

Outrossim, a irresignação do Agravante quanto a conclusão chegada no acórdão, deve ser deduzida pelas vias recursais adequadas, endereçadas aos Tribunais Superiores, sendo equivocada a pretensão de se fazer excluir do cálculo as determinações exaustivamente concluídas no acórdão. Oportuno ressaltar que sobre a comissão de permanência, as decisões proferidas pelos Tribunais sempre foram no sentido de se admitir sua cobrança, todavia, sempre com a ressalva de que a mesma não deve ser cumulada com multa contratual e correção monetária. In casu, foi editada a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Deste modo, admissível se faz incidência da cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com os encargos supramencionados, posição essa justamente a adotada no acórdão proferido por esta Corte, objeto da adequação procedida pelo Juízo a quo.” (ID. 69895472 – Pág. 7/8).

Portanto, conclui-se da leitura do aludido excerto, que a cobrança da comissão de permanência será admitida - no cálculo a ser elaborado pelo perito - quando não cumulada com outros encargos moratórios. Em caso de cumulação, dado o caráter múltiplo da comissão de permanência, quaisquer outros encargos devem ser afastados no período de impontualidade, mantendo-se, no entanto, a comissão de permanência, evitando que, desta forma, ocorra o "bis in idem".
(ID. 79829971)

Contudo, no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 53002/2009, julgado em 16/12/2009, restou consignado o seguinte:
“a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada correção monetária.”
(ID. 81092494 – Pág. 16).

Assim, em sede de Ação de Execução, o juízo
a quo
concluiu pela incidência da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, exatamente nos moldes do acórdão, o que deu ensejo à interposição do Recurso Agrado de Instrumento n. 32011/2015, por parte da Construtora Campoy Ltda., restando, no entanto, mantida a decisão agravada, em razão do desprovimento do recurso.

Portanto, observa-se que, de fato, a questão foi dirimida - em decisão transitada em julgado, - de forma diversa do que assentado na parte dispositiva do acórdão ora impugnado, porquanto deveria ter constado que a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada com correção monetária, não havendo que se falar na expressão “outros encargos moratórios”.

Ora, se já havia decisão transitada em julgado reconhecendo, na ação de execução, que
“a comissão de permanência pode ser aplicada como índice para atualização de débito, desde que não cumulada correção monetária”
, o acórdão embargado não poderia dispor de entendimento diverso do que decidido anteriormente, sob pena de afronta à coisa julgada.

Nesse sentido, já decidiu o TJPR,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO, POR UNANIMIDADE, DA LICITUDE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DECISÃO, TRANSITADA EM JULGADO, E PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL, QUE RECONHECEU A ILICITUDE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. PREJUDICIALIDADE

EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO CONTRÁRIA À ANTERIOR, JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS INFRINGENTES ANULADO. RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES JULGADO PREJUDICADO.”
(TJ-PR - ED: 1100970002 PR 1100970-0/02 (Acórdão), Relator: Desembargador Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 19/07/2017, 13a Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 2081 01/08/2017)

É o caso, portanto, de acolher os embargos de declaração apenas para excluir do acórdão embargado a parte que contraria a decisão anterior transitada em julgado.

Dessa forma, resta prejudicado os embargos opostos pela Construtora Campoy Ltda., tanto no que diz respeito à comissão de permanência, quanto no tocante à aplicação da multa ante a oposição de embargos protelatórios por parte de Maurício Michels, em razão do acolhimento do recurso.

Isso posto,
acolho
os aclaratórios aviados por Maurício Michels, apenas para suprimir do acórdão embargado a parte que contraria a decisão anterior transitada em julgado. Via de consequência,
julgo prejudicado
os embargos de declaração opostos pela Construtora Campoy Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021